Tribunal: TJDFT
Processo: 0048393-98.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE.

1. Os honorários sucumbenciais devem ser pagos exclusivamente pela parte vencida no processo.

2. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes.